Tribunal: TJDFT
Processo: 0741239-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741239-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE LIMA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de DENISE LIMA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0714012-15.2024.8.07.0018), rejeitou impugnação formulada pelo ente federativo. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por DENISE LIMA DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 1.341,81 (mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. Do valor acima, R$ 121,98 (cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos) corresponde a honorários advocatícios dessa fase de cumprimento de sentença coletiva. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. A sentença julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado, porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, conforme destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor trazido pela parte exequente, nem quanto aos índices de juros e correção monetária. Sendo assim, à míngua de impugnação, homologo o valor apresentado pelo exequente, conforme planilha de ID 204629559, no montante de R$ 1.341,81 (mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos). Os honorários desta fase de cumprimento individual de sentença coletiva já foram fixados na decisão que recebeu a inicial. Fica deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, conforme previsto no Estatuto da OAB, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Por outro lado, indefiro o decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, conforme o caso. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até julho de 2024: 1) 1 (um) RPV em nome de DENISE LIMA DA COSTA, CPF 782.083.191-04, devidamente representada por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no montante de R$ 1.219,83 (mil duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas processuais. Do valor do crédito do autor haverá o decote correspondente a 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no montante de R$ 121,98 (cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal da exequente. As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Após, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição. Intimem-se. O Agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem ante o ajuizamento de ação rescisória. Afirma que há probabilidade na rescisão do título judicial objeto do cumprimento de sentença, sob o argumento de violação ao arts. 169, §1o, inc. I, da CF e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Sustenta que o princípio da eficiência e o respeito ao patrimônio público impõem a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição, no âmbito da ação rescisória. Defende que o título executivo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, por desrespeitar a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em violação ao entendimento do STF definido no Tema 864. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, sob o fundamento da probabilidade do direito invocado e da presença de risco de dano. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não reconheço a probabilidade do direito invocado. O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O DISTRITO FEDERAL formulou no bojo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, e em sede de tutela provisória, pedido de suspensão de todos os cumprimentos individuais já ajuizados, com base na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, pedido o qual foi indeferido pela eminente Relatora, a Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. Portanto, a questão relativa à suspensão do cumprimento de sentença de origem constitui matéria já examinada, acobertada pela preclusão, a teor do art. 505 do CPC, visto que o título executivo judicial de origem é também a sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Por outro ângulo, não observo a existência de prejudicial externa apta a suspender o cumprimento de sentença em tela, especialmente porque a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência na Ação Rescisória julgou a ausência de probabilidade de rescisão do acórdão rescindendo, diante da compreensão de que ele não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e de que na própria ADI há indicação de que o Tema 864 não seria aplicável à hipótese. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 12:48:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador